Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728147-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILKSON LUAN MENDES CAIXETA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado WILKSON LUAN MENDES CAIXETA, em seu favor, requerendo aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, a fim de que seja beneficiado com os novos percentuais de progressão de regime constantes do art. 112 da LEP nas ações penais 0721578-31.2022.8.07.0003, 0018839-73.2015.8.07.0003 e 0016930-23.2016.8.07.0015, que são objeto da execução n. 001850-44.2017.8.07.0015. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 61631597, noticiando que o réu está sendo regularmente assistido por advogado particular na execução penal, a pretensão não foi apresentada ao juízo da execução e não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça oficia no ID 62444555 pelo indeferimento e arquivamento do feito. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o reconhecimento do direito ora pleiteado, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância e, ademais, a Defensoria Pública concluiu que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:57:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator